Tribunal: STF
Processo: Rp 1210
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-19
Data de publicação: 1984-12-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
E INCONSTITUCIONAL A EXIGÊNCIA, ESTABELECIDA EM CONSTITUIÇÃO E LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAIS, DE AUTORIZAÇÃO DE CÂMARA MUNICIPAL PARA A
CELEBRAÇÃO DE ACORDOS OU CONVENIOS COM A UNIÃO, OS ESTADOS OU OS
MUNICÍPIOS, OU DE SUA RATIFICAÇÃO OU REFERENDO, QUANDO
NEGOCIADOS SEM A APROVAÇÃO PRELIMINAR, POR MOTIVO DE URGENCIA.